Tribunal: TJSP
Processo: 1002147-74.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não provido com

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não provido com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000705575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002147-74.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado CPFL JAGUARI -
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1002147-74.2017.8.26.0296 - Jaguariúna – R - Voto no 44.976
Voto no 44.976
Apelação Cível n.o 1002147-74.2017.8.26.0296
Comarca: Jaguariúna - 2a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: CPFL Jaguari - Companhia Jaguari de Energia
Juiz(a) de 1a Inst.: Ana Paula Colabono Arias
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de
tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados.
Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa
automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não
provido com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 367/372, de relatório adotado, condenando o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa corrigido.
Apela o autor (fls. 376/392) alegando ter comprovado nos autos, por
meio de laudos técnicos fornecidos por especialistas a instabilidade na energia elétrica
fornecida pela ré, acarretando a queima dos aparelhos eletroeletrônicos do segurado. E
isso já é o suficiente para a prova dos danos e do nexo de causalidade, sem qualquer
necessidade a manutenção dos bens sinistrados ou mesmo a realização de perícia neles.
Defende que como a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da
CF, basta a demonstração de sua ação ou omissão, do resultado lesivo e do nexo causal,
cabendo a concessionária provar a inexistência de defeito na prestação de seus serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1002147-74.2017.8.26.0296 - Jaguariúna – R - Voto no 44.976
Nesse sentido, pugna seja provido o recurso para a reforma da ação com procedência
dos pedidos elencados na inicial.
Recurso preparado (fls. 393/395) e respondido (fls. 398/406) pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, a sentença merece ser mantida.
A seguradora-autora, sub-rogada nos direitos dos contratos de seguro que
firmou com Juan Mendiela Castels, apólice no 011475239887 e com APMEEDR Sylvio
de Aguiar Maia, apólice no 01187590304, ajuizou a presente ação buscando o
ressarcimento dos danos materiais que seus segurados sofreram e que ela indenizou, em
decorrência de oscilações de tensão, decorrentes de efeitos que descargas elétricas
causaram na rede de distribuição da ré no dia 05.06.2016.
Contudo, analisado o contexto de provas dos autos verifica-se
verdadeiramente impossível acolher de forma irrestrita a versão da autora, mais ainda
diante da peremptória negativa da ré de que, na data indicada, tivesse havido qualquer
interrupção ou oscilação na rede de energia elétrica que serve os imóveis dos segurados
da autora.
Para comprovação de suas alegações, a autora trouxe apenas os
documentos unilaterais intitulados “laudos” que, na verdade não passam de orçamentos
elaborados por assistências técnicas com avaliação de conserto dos equipamentos ditos
avariados (fls. 41 e 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1002147-74.2017.8.26.0296 - Jaguariúna – R - Voto no 44.976
O laudo de fls. 41, além de apócrifo, descreve o dano de forma genérica
ao mencionar que os equipamentos foram queimados “devido a descarga atmosférica”,
o que é insuficiente para relacionar à alegada falha no sistema de distribuição de energia
da ré
Já o documento de fls. 81 não passa de um orçamento em que foi
afirmado que: “Devido a uma sobre tensão de energia elétrica na rede elétrica (descarga
atmosférica) foi necessária a troca do DVR, HD, No break, 02 fontes e 12 câmeras do circuita
de câmeras”.
Importante registrar ainda que no relatório de regulação de sinistro restou
consignado pelo vistoriador que: “não foi encontrado nenhum sinal ou vestígio material
de queda de raio dentro do terreno segurado” (fls. 92).
Ora, se o próprio parecer final do regulador contratado pela seguradora
não encontrou nenhum sinal ou vestígio de queda de raio, enquadrando o evento apenas
como “danos elétricos”, coberto pela garantia acessória contratada, não há mesmo como
imputar qualquer responsabilidade à concessionária.
E para arrematar a questão o perito judicial concluiu que “os documentos
anexados aos autos nem mesmo chegaram a um diagnóstico indicando qualquer
fundamentação técnica ou evidência objetiva para dar sustentação ao evento danoso” (fls. 334)
Dessa forma, não havia mesmo como julgar procedente a presente
demanda, pois embora a responsabilidade da ré seja objetiva, isso não significa
automática obrigação objetiva de indenizar, é necessário um mínimo de prova do nexo
de causalidade.
Enfim, tudo analisado, tenho que a sorte da ação não poderia ser outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1002147-74.2017.8.26.0296 - Jaguariúna – R - Voto no 44.976
senão a da improcedência.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com a majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da causa em
favor do patrono da ré (art. 85, § 11, do CPC).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator